Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-03.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001445-03.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA - CNPJ: 06.129.031/0001-23 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – CONTRATO BANCÁRIO – ANÁLISE – SUFICIÊNCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS E RESPECTIVA CAPITALIZAÇÃO – COBRANÇA LÍCITA – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – REPETIÇÃO DESCABIDA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

A questão acerca da abusividade de cláusulas contratuais é eminentemente de direito, competindo ao juiz determinar as providências que entender pertinentes e indeferir outras que julgar desnecessárias. Hipótese na qual não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil. Precedentes do STJ.

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (Súmula 541 do STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1001445-03.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA

AGRAVADO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno oposto por DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA.
de decisão monocrática que negou provimento ao Apelo
(artigo 932, IV, ‘a’ e ‘b’, do CPC) interposto contra CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A.
para manter a sentença que julgou improcedente a ação de revisão de contrato movida pelo ora recorrente
.

Em síntese, ratifica as razões do apelo e pede a exclusão da cobrança de juros capitalizados mensalmente, via de consequência, do Sistema
Price
de amortização e a aplicação do CDC, com a inversão do ônus da prova.

Ao final, pede seja exercido o juízo de retratação e/ou o provimento do recurso para
declarar a nulidade das cláusulas abusivas com o consequente expurgo do anatocismo, com o recálculo do débito na forma simples e sem capitalização mensal
.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 53710999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno oposto por
DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA.
de decisão monocrática que
negou provimento ao Apelo
(artigo 932, IV, ‘a’ e ‘b’, do CPC)
interposto contra
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A.
para manter a s
entença que julgou improcedente a ação de revisão de contrato movida pelo ora recorrente
.

Como anotado na decisão monocrática recorrida, é pacífica a compreensão jurisprudencial consolidada no verbete sumular nº 297 do STJ de que
o CDC é aplicável aos contratos bancários
. Todavia, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor nos contratos bancários, a ausência de abusividade no período da normalidade contratual, não assegura a procedência da ação.

No mais, a questão acerca da abusividade de cláusulas contratuais é eminentemente de direito, competindo ao juiz determinar as providências que entender pertinentes e indeferir outras que julgar desnecessárias. Hipótese na qual não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil. Precedentes do STJ.

É sabido que a
utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela
Price
, para o cálculo das prestações não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros.

No caso, verificou-se que a taxa de juros anual de
60,10%
é superior ao duodécuplo da mensal de
4%
.
Logo, manteve-se a cobrança da taxa efetiva anual contratada,
conforme orienta a Súmula 541 do STJ
.
Dessa forma, correta a r. sentença e a decisão ora impugnada.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão proferida por esse e. Relator.

Neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II -
Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência
. (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020